Tribunal: CARF
Processo: 10980.010734/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010734/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA PINHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
Tratando-se de área de reserva legal, a mesma deve ser comprovada mediante a
averbação junto à matrícula do imóvel, anteriormente ao fato gerador do
tributo, antes ao início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. NÃO EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar, após a
entrega da DITR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Thiago Duca Amoni que deram provimento
parcial ao recurso para cancelar a glosa da área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010734/2008-20
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010734/2008-20

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente ao Imposto Territorial Rural - ITR, por
meio da revisão das declarações dos exercícios 2004 e 2005, onde foi efetuado glosa das áreas de
Preservação Permanente - APP e Área de Reserva Legal ARL , alterando a área tributável do
imóvel, o que gerou imposto maior a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta Impugnação, onde alega e requer o
seguinte, conforme transcrito do acórdão recorrido:
Das fls. 97 a 114 foi juntada a impugnação apresentada em 28/08/2008, na qual, após
tratar sinteticamente dos fatos até aqui conhecidos, desde a intimação para apresentação
de documentos até 0 teor do Al, a impugnante disse não assistir razão para a autuação e,
por isso, seria rechaçado e apresentou seus argumentos de discordância alegando, em
resumo, o seguinte:
7.1. Sob o título e sub-títulos Do Embasamento Jurídico - Das Áreas de Preservação
Permanente e Da Desnecessidade de Apresentação de ADA questionou a exigência
desse Ato alegando que foi desprezado o contido no artigo 10, § 7°, da lei n° 9.393/1996
que trata da não sujeição do declarante à prévia comprovação das áreas isentas e, para
reforçar este argumento reproduziu jurisprudência que trata do tema.
7.2. Em Da APP na propriedade da impugnante reconhecida pelo Código Florestal
reproduziu artigos do referido código que definem os tipos de áreas que são e se
consideram como APP e, com base nos mesmos, destacou que o seu imóvel possui
áreas que, por força de lei, são APP, sendo dispensável Ato Declaratório do Poder
Público para que assim sejam entendidos.
7.3. Comentou da localização do imóvel, que limita com a Represa do Vossoroca e que,
portanto, se trata de uma bacia hidrográfica que abastece todo o centro urbano, sendo
indiscutível a utilização pública da represa e, desta forma, forçosa sua preservação
ambiental permanente.
7.4. Prosseguiu na explanação da localização e características do imóvel e finalizou o
item dizendo que está autorizada a abater da área tributável, devendo o AI ser declarado
insubsistente.
7.5. Em Das Áreas de Reserva Legal, discordando da glosa pelo fato de o Termo de
Compromisso e da respectiva averbação foram efetuados após os fatos geradores em
pauta, esclareceu que essas providências tiveram por finalidade readaptar a área para
reinicio das atividades da impugnante.
7.6. Tratou dos artigos do Código Florestal que definem e dimensionam as ARL e
afirmou que, em momento algum, o código restringe a aplicação dos efeitos do Termo
de Compromisso ao exercício em que o mesmo tenha sido averbado na matrícula.
7.7. Reforçou seus argumentos com a reprodução de jurisprudência, bem como reiterou
o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado.
7.8. Em Das Benfeitorias disse que a retificação de sua área aplicou o Valor da Terra
Nua - VTN.
7.9. Após mencionar dispositivo legal que trata da apuração do VTN e da área
aproveitável, com o destaque das exclusões dos valores e áreas das benfeitorias, tratou
do mapa apresentado, no qual se constata a existência de instalações e estradas de
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010734/2008-20

acesso internas e disse restar equivocada a retificação das benfeitorias, devendo ser
declarado insubsistente o Al, considerando as deduções declaradas.
7.10. Em Da Correta Apuração do ITR pela Impugnante tratou da obrigatoriedade da
DITR, do fato gerador do imposto, da forma de apuração, entre outros, para dizer que
declarou áreas passíveis de dedução que foram, indevidamente, glosadas e, após outros
argumentos, reiterando a existência das áreas glosadas, disse que deve ser retificado o
cálculo no AI.
7.11. Após as Conclusões da impugnação apresentou o seguinte
Requerimento: Diante do exposto, se requer o julgamento pela integral procedência da
impugnação, considerando para fins de dedução da área tributável do imóvel a APP e
ARL, bem como as benfeitorias declaradas pela impugnante, em face das razões
devidamente expostas, reconhecendo, ao final, que o imposto pago estava correto.
Requereu, ainda, a concessão do prazo de quinze dias par a juntada de cópia do contrato
social.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que não houve apresentação de novos documentos e, sendo
coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso
pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF,
mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as questões recursais ora
tratadas:
A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
Primeiramente é importante destacar que o lançamento em foco foi legal e corretamente
efetuado. Preencheu todos os requisitos necessários para sua elaboração, não existindo
nenhum vício formal ou material que exija sua anulação.
Antes, ainda, da analise dos argumentos de mérito deve ser lembrado que, com base na
Lei n° 9.393/1996, o 1TR passou a ser lançado por homologação, cabendo ao
contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e proceder ao seu recolhimento
sem o exame prévio da autoridade fiscal e, como observado pela impugnante, sem a
necessária comprovação, também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no
artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN. O artigo 14, da
mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no caso de informações
inexatas ou não comprovadas.
Também se deve observar que o fato de haver dispensa da prévia comprovação do
declarado, ou seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das
declarações, não exclui do contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no
prazo legal, os documentos que devem ser apresentados ao Fisco quando solicitado, ou,
dependendo das características da prova, providenciar sua elaboração, como no caso do
laudo técnico.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010734/2008-20

Assim, com base nos referidos dispositivos legais, para verificar a correição da
declaração, como já dito, foi emitida intimação para apresentação dos documentos
comprobatórios da existência das áreas isentas, da sua regularidade visando isenção e as
ocupadas com benfeitorias. A documentação apresentada, relativamente às áreas de
florestas, não foi eficaz para comprovar a isenção pleiteada nos exercícios em pauta,
pois, além de a averbação da ARL haver sido providenciada após os exercícios em
análise, não foi trazido ADA. Com relação à área ocupada por benfeitorias, a mesma foi
ajustada de acordo com a dimensão constante do mapa trazido pela intimada.
Na impugnação o principal argumento com relação à glosa das áreas isentas é que as
florestas preservadas existem, realmente, na propriedade, fato que tornaria legítimo o
cabimento ao desfrute da isenção, sem a necessidade de atender a mais exigências para
tal. Entre os argumentos de sustentação reproduziu jurisprudência, que considera isentas
essas áreas independentemente de ADA.
Em razão disso é importante esclarecer que, na realidade, não se está questionando,
apenas, se as áreas isentas estão ou não preservadas, pois, sua preservação, pelo menos
em uma dimensão mínima, Reserva Legal, ou a Preservação Permanente para evitar a
degradação de rios, desmoronamentos de morros etc, ou seja, garantir o ambiente
natural, é de obrigação legal. Se não cumprida, há previsão de penalidade e a sua
fiscalização cabe ao IBAMA. Com os argumentos apresentados se pretende demonstrar
que as mesmas existem, independentemente das formalidades exigidas, entretanto, para
obter a isenção tributária, como mais à frente será melhor explicado, é necessário o
cumprimento de requisitos legais. Não basta, somente, reservar e/ou preservar e
declarar, pois, essas áreas, além de existirem, têm que estar documentadas,
regularizadas e atualizadas, toda vez que assim a lei exigir para serem contempladas
com a isenção.
Para melhor entendimento a respeito da matéria, apesar de a autoridade lançadora já
haver esclarecido e reproduzido a legislação pertinente a partir da intimação inicial,
observaremos a seguir, com mais detalhes, o conceito e requisitos legais para que as
áreas reservadas sejam isentas do ITR, independentemente se de Utilização Limitada,
como Área de Reserva Legal - ARL, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
ou declarada de Interesse Ecológico, bem como se de Preservação Permanente, sendo os
principais a averbação da área de Utilização Limitada na matrícula do imóvel, a
demonstração da existência da Preservação Permanente, através de laudo técnico, e a
apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA, informando as áreas em questão.
Segundo a legislação que rege a matéria, a Reserva Legal, com dimensão mínima
dependendo da região do país, sendo a menor 20,0% da propriedade, deve ser averbada
à margem da matrícula de registro de imóveis. Vejamos o texto do artigo 16 e seu
parágrafo 2o, da lei n° 4.771/1965, o Código Florestal:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3o desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) (...)
§ 2° A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada,
a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (grifo nosso).
O artigo Io, da Medida Provisória n° 2.166/2001, embora tenha conferido nova redação
ao artigo 16, do Código Florestal, manteve a obrigação ora tratada, desta vez prevista no
§ 8o, desse artigo.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010734/2008-20

Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução Normativa -
IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000, alterando
a lei n° 6.938/1981:
Art. i " - O s artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, ¡7-1 E ¡7-0 da lei n" 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da lei n" 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ I o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória, (grifo nosso)
Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para sua
protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão Florestal na
matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como foi tratada da
conseqüência tributária no caso do não requerimento desse Ato no prazo fixado.
Na seqüência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da mesma forma.
Na IN 76/2005 do IBAMA é destacada a importância desse documento para o
reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
Ari. 1 o O Ato Declaratório Ambiental - ADA representa o cadastro indispensável ao
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada para fins
de isenção do Imposto Territorial Rural - ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declaraníes de
imóveis obrigados a apresentação da Declaração de Imposto Territorial Rural -DITR,
que tenham informado:
I
- a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada, objetivando a
isenção do ITR; e
II
- a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área
extrativa no D1AT- Documento de Informação e Apuração do ITR, conforme Lei
n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Como se pode verificar, não basta apenas a existência da reserva para ser considerada
isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das atividades do
Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições (obrigações
acessórias) para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas indispensáveis à
proteção ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários, mediante a ampliação de
restrições de uso, tais como: a ARL, RPPN, a Servidão Florestal e as áreas de Interesse
Ecológico, conforme descritas no dispositivo legal mencionado.
Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, não foram apresentados
comprovantes eficazes da existência e da regularização das áreas em pauta ante os
órgãos ambientais, através do ADA. Além disso, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel foi providenciada após a data do fato gerador do imposto.
Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal, não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se constatado
o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas declaradas
como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo 111, do
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010734/2008-20

Código Tributário Nacional - CTN, o dispositivo legal de concessão de benefício fiscal
interpreta-se restritivamente:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I-(...);
II - outorga de isenção; III-(...)"
Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo regulamentar e/ou
não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, as pretensas
áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada ficarão sujeitas à tributação.
Além disso, para efeito do ITR, serão enquadradas como áreas aproveitáveis do imóvel
e não explorada pela atividade rural, afetando, assim, o grau de utilização e alíquota de
cálculo.
Este entendimento, aliás, a Secretaria da Receita Federal incluiu na publicação
"Perguntas e Respostas do ITR/2000", constando da pergunta n° 166 o seguinte:
"166. Qual o tratamento tributário dispensado à área de reserva legal não averbada no
prazo legal ou cujo requerimento do Ato Declaratório não tenha sido protocolado no
prazo legal?
A concessão de beneficio fiscal, em função do art. I l l do CTN} interpreta-se
restritivamente. Não atendido o requisito legal da averbação no prazo legal ou não
requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, a pretensa área de
reserva legal será tributável. Além disso, para efeito do 1TR. será enquadrada como
área aproveitável do imóvel e não explorada pela atividade rural. " (grifamos)
Outrossim, quanto à jurisprudência que considera isenta as áreas em pauta,
independentemente de ADA tempestivo, é importante que se esclareça que essas
decisões se referem aos exercícios em que, então, se discutia a base legal da exigência,
1N/SRF, sendo que a fiscalização em pauta é relativa aos exercícios de 2003, 2004 e
2005, para os quais, como já visto, existe base legal definida.
Com relação à área de benfeitorias, como já dito, sua dimensão foi alterada de acordo
com os comprovantes trazidos pela interessada em atenção à intimação. Com a
impugnação não foi comprovada dimensão diferente.
A alegação da impugnante que essa alteração havia ampliado o VTN não procede. Este
dado modificado afeta a dimensão da Área Aproveitável e não o VTN, que é calculado
deduzindo do valor total do imóvel os valores relativos às benfeitorias e das culturas
praticadas na propriedade, dados que, como pode ser visto no AI, não foram
modificados pelo Fisco, ou seja, não foram objeto de fiscalização.
Assim sendo, a reclamação da impugnante para este item foi em vão, pois, mesmo que
ela houvesse apresentado comprovante de área maior ocupadas por benfeitorias, o VTN
continuaria como do lançamento.
Resumindo: da análise da impugnação foi constatado que a impugnante não trouxe
nenhum documento comprobatório da existência e regularização tempestiva das áreas
de florestas para fazer jus à isenção e nem comprovante de área ocupada com
benfeitorias em dimensão superior à demonstrada ao Fisco, dado este que, aliás, mesmo
que modificado não afetaria, financeiramente, o resultado final do lançamento
questionado,.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito consubstanciado na Notificação de Lançamento, cuja
cobrança deverá prosseguir, inclusive, com as atualizações legais e demais providências
cabíveis.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010734/2008-20

Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital